Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. FATOS NOVOS ALEGADOS EM FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.034 DO CPC. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Questões não levantadas nem discutidas durante o processo não podem ser objeto de análise pelo Tribunal em sede de apelação. Conforme estipulado no artigo 1.014 do CPC, não se tratando de fato novo ou motivo de força maior, é vedado trazer à tona, em sede recursal, questões fáticas não propostas no juízo inferior.
2. Adequada a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial - R$ 3.000,00 (três mil reais) - devido ao cancelamento indevido de trecho de passagem aérea (“no show”), pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte em que conhecida, não provida.